Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701818-12.2021.8.07.0010 RECORRENTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A RECORRIDO: EDGAR ROCHA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO LOTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ATRASO CONFIGURADO. CULPA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao versar os autos sobre relação de consumo, pode o consumidor escolher demandar no juízo do foro de seu domicílio, observadas as regras dispostas no artigo 6o, VIII, c/c artigo 101, I, do CDC, as quais buscam a facilitação da defesa do consumidor. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida reputada inútil e determina o julgamento antecipado da lide, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC. 3. Configura-se o inadimplemento contratual da construtora que extrapola o prazo ajustado pata a efetiva entrega do lote, que deveria ser comprovada com a outorga da escritura definitiva do imóvel ao comprador ou qualquer outro meio idôneo que corroborasse que o imóvel havia sido, de fato, disponibilizado ao consumidor para o devido gozo e fruição da propriedade. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta contrariedade à Lei 6.766/1979 sem, contudo, indicar com os dispositivos supostamente violados, bem como ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa. Aduz que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. A recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Dessa forma, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento à Lei 6.766/1979, pois “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017